Tribunal: TJSP
Processo: 0023064-88.2007.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – Nulidade de Escritura Pública – Sentença de improcedência proferida em 03.06.2011 – Insurgência do autor – Apelação provida por esta d. Câmara, em acórdão proferido sob a relatoria do e. Des. Alexandre Lazzarini, na data de 22.03.2012, julgando-se o pedido inicial procedente – Iniciado o cumprimento de sentença, sobreveio a notícia de que a ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – Nulidade de Escritura Pública – Sentença de improcedência proferida em 03.06.2011 – Insurgência do autor – Apelação provida por esta d. Câmara, em acórdão proferido sob a relatoria do e. Des. Alexandre Lazzarini, na data de 22.03.2012, julgando-se o pedido inicial procedente – Iniciado o cumprimento de sentença, sobreveio a notícia de que a ação rescisória no 2159794-38.2014.8.26.0000 havia sido julgada procedente, com anulação do acórdão proferido neste feito e determinação, pelo c. 3o Grupo de Direto Privado, de novo julgamento da apelação interposta – Determinação do d. Juízo a quo, diante disso, de remessa dos autos a esta Segunda Instância, em despacho proferido em 12.03.2018, para novo julgamento – Acórdão proferido na ação rescisória que, todavia, acabou sendo anulado, em razão de vício de citação constatado naquele feito, certo de que, em nova sessão, acabou referida demanda sendo julgada extinta, sem análise do mérito, por ilegitimidade de parte dos autores – Novo acórdão proferido na ação rescisória datado de 27.06.2019, o qual transitou em julgado em 15.09.2020 – Extinção da ação rescisória que foi superveniente à remessa dos autos desta ação declaratória a este Colegiado para novo julgamento – Extinção da ação rescisória que, ademais, acarreta o restabelecimento do acórdão já proferido por esta Câmara em 22.03.2012, sob a relatoria do e. Des. Alexandre Lazzarini – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO DE QUE HOUVE RESTABELECIMENTO DA VALIDADE E EFICÁCIA DO ACÓRDÃO DE FLS. 391/402, PROFERIDO POR ESTA CÂMARA EM 22.03.2012.